Tribunal: STF
Processo: AR 2923
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC PELA DECISÃO RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DE MÉRITO JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE PRETENDE DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por Waldir Camilo Zito dos Santos contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Interno no ARE nº 1.252.174/RJ, com trânsito em julgado em 16.6.2020, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica.



    Na demanda de origem foi negado provimento ao agravo interno e mantido o desprovimento de agravo em recurso extraordinário, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (doc. 38, p. 14)



    Com fundamento no art. 966, V, do CPC, sustenta o autor que o agravo interno estava devidamente fundamentado e não havia que se falar em recurso com natureza protelatória ou atentatória à Justiça. Defende a inexistência de manifesta inadmissibilidade ou improcedência e insiste na ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Pugna, ao final, pela cassação da multa.



    Em 30/6/2022, o pleito liminar foi indeferido pela Ministra Rosa Weber (doc. 65).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação (doc. 69).



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, insta destacar que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. Promoveu-se, porém, a citação do Ministério Público Federal, a fim de se perfectibilizar o contraditório e a relação processual, de modo que resta autorizado, com ainda mais razão, o julgamento antecipado da lide, eis que não há instrução probatória a ser realizada.



    Delineado o contexto da controvérsia, a violação apontada não se verifica. In casu, o agravo em que se aplicou a multa foi desprovido, em votação unânime, por deficiência de fundamentação, tendo sido reconhecida a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Inexiste, portanto, violação ao art. 1.021, §4º, do CPC/2015, que dispõe: “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.



    Percebe-se, portanto, o intuito da parte de utilizar ação rescisória ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal como se fosse recurso, a fim de rediscutir o mérito da decisão rescindenda, o que não merece guarida na via eleita. 



    Não se verifica, assim, violação à ordem jurídica, nem tampouco qualquer outra mácula apta a ensejar a procedência do pleito desconstitutivo manifestado pelo requerente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à ação rescisória, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ante a manifesta improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 



    Condeno, por fim, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente